Tribunal: STF
Processo: RE 84897
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-04-20
Data de publicação: 1976-04-20

Ementa:
ICM - OPERAÇÕES INTERESTADUAIS - ALIQUOTA.
          E INCONSTITUCIONAL A DISCRIMINAÇÃO DAS ALIQUOTAS DO ICM,
NASOPERAÇÕES INTERESTADUAIS, SEGUNDO SEJA O DESTINATARIO CONTRIBUINTE
OU NÃO, OU, SENDO-O, A MERCADORIA DESTINA-SE AO SEU USO OU CONSUMO,
NÃO SENDO LICITO CONSIDERAR INTERNAS  TAIS  OPERAÇÕES,  PARA  EFEITO
DA  FIXAÇÃO DA ALIQUOTA - PRECEDENTES: RE N. 78.656-SC (R.T.J.,
70/885);  RE N. 82.211-SP (D.J. DE 20.02.76 - P. 1.086), ETC.